Tribunal: TJDFT
Processo: 0739304-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Legalidade da busca domiciliar. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Critério de 1/8 de acréscimo na primeira fase. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença em que foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), por manter sob guarda 15 (quinze) munições de arma de fogo calibre .380 em desacordo com determinação legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a licitude do ingresso policial no domicílio do réu; (ii) a suficiência das provas para comprovação da autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; e (iii) a adequação do acréscimo de 1/8 na pena-base aplicado na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (RE 603616) e do STJ (AgRg no HC 746.114/GO) reconhecem a legitimidade da entrada policial em domicílio sem mandado, seja quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, seja quando autorizada pelo morador, sendo dispensável o registro audiovisual.
4. No caso, a entrada policial na residência do réu sem mandado judicial foi lícita, pois autorizada pela moradora, avó do réu, de acordo com os depoimentos dos policiais tanto em sede preliminar, como em Juízo, cabendo ressaltar a ausência de quaisquer indícios de ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública.
5. A materialidade e autoria do crime de posse ilegal de munições são comprovadas pelo laudo pericial das munições e pelos depoimentos dos policiais, que afirmaram ter encontrado 15 munições no quarto do réu, das quais informalmente assumiu ser proprietário.
6. A aplicação de 1/8 do intervalo de pena para elevação por cada circunstância judicial negativa está em conformidade com o entendimento majoritário do Tribunal, que considera essa fração adequada para assegurar a individualização da pena de forma proporcional, sem impor um critério matemático rígido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, art. 156; CP, art. 59; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, ApCrim no 0724975-98.2022.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, publicado no PJe 26.09.2024; TJDFT, ApCrim 0707097-35.2023.8.07.0001, Des. Rel. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe 29/04/2024.